Tribunal: CARF
Processo: 12448.726895/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726895/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
LEILA MENEZES DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, quando não
comprovado de forma hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Rio de Janeiro I, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 11.083,60, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726895/2011-05
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726895/2011-05

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Infração no valor de R$ 98,52, correspondente à omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, consiste na
diferença entre o valor de Rendimento recebido (R$ 50.059,60) e o Rendimento
declarado (R$ 49.961,08).
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
Infração no valor de R$ 24.912,06, correspondente à omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas – aluguéis e outros, consiste na diferença entre o valor de Rendimento
recebido (R$ 24.912,06) e o Rendimento declarado (R$ 0,00).
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. A glosa do valor de
R$ 246,90, correspondente à compensação indevida de IRRF, consiste na diferença
entre o valor de IRRF retido (R$ 929,31) e o IRRF declarado (R$ 1.176,21).
Dedução Indevida de Previdência Oficial relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica. Infração no valor de R$ 85,90, correspondente à dedução indevida de
previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa jurídica, consiste na
diferença entre o valor de Previdência Oficial Apurada (R$ 2.890,97) e a Previdência
Oficial Declarada (R$ 2.976,87).
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 14.309,72,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação. Complementação dos fatos:
GOLDEN CROSS (R$ 4.884,00)
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (R$ 5.995,72)
LETÍCIA LACERDA GONÇALVES (R$ 3.090,00)
DIMAS SOARES GONÇALVES (R$ 340,00 = R$ 1.300,00 – R$ 960,00)
DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES ÀS DESPESAS MÉDICAS:
CPF
OU
CNPJ/NOME/CÓDIGO
DE
PAGAMENTO/VALOR
GLOSADO(R$)/JUSTIFICATIVA
01.518.211/0001-83 Tit. GOLDEN CROSS 11.4.884,00 falta de identificação dos
beneficiários do plano de saúde
01.685.053/0001-56 Tit. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 26
5.995,72 falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde
055.670.417-72 Tit. LETICIA LACERDA GONÇALVES 10 3.090,00 não atende as
formalidades necessárias
008.711.917-09 Tit. DIMAS SOARES GONÇALVES 10 340,00 sem comprovação
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
A interessada tomou ciência da Notificação de Lançamento em 25/04/2011 (fl. 55) e,
em 24/05/2011, apresentou a Impugnação (fls. 02/05) alegando, em síntese, que:
- a omissão de rendimentos de pessoa física se trata de pensão alimentícia judicial
concedida para as 3 (três) filhas menores à época do acordo, definida no Termo de
ratificação de Separação por mútuo consentimento recebida de Walter Luiz Moraes
Sampaio da Fonseca;
- ao tempo do divórcio as 3 (três) filhas eram menores de idade e o juiz determinou que
a pensão fosse descontada em folha e depositada em conta bancária em favor da
impugnante, tratando-se na realidade de pensão alimentícia das filhas;
- no registro da fonte pagadora do CPF 111.354.767-72 permanece até a presente data o
registro que vincula o pagamento da referida pensão ao CPF da impugnante;
- a impugnante não recebe nenhuma parte do referido pensionamento, sendo ele
integralmente e diretamente percebido até a data de hoje por suas filhas maiores Isabel
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726895/2011-05

Duarte da Fonseca, CPF 012.046.427-61, Susana Duarte da Fonseca, CPF 014.512.397-
93 e Marina Duarte da Fonseca, CPF 014.512.427-43;
- no ano de 2009 o valor era depositado em conta corrente adjunta em nome da
impugnante e suas filhas Isabel e Susana, as 2 (duas) filhas mais velhas do casal;
- quanto às despesas médicas com os planos de saúde Golden Cross e Sul América, a
documentação apresentada pelas operadoras induziu a impugnante ao erro quando
atestou que o valor pago seria referente à contribuição da contribuinte, somente após a
notificação de lançamento recebeu o documento contendo a descrição correta dos
valores pagos referentes ao plano de saúde da impugnante e de sua filha;
- quanto à Letícia Lacerda Gonçalves, aceitou o recibo apresentado pela profissional
acreditando que este cumpria todas as formalidades legais exigidas, e tenteou solicitar
novo recibo, mas constatou que a profissional está aposentada, por isso acrescentou o
endereço do antigo consultório no mesmo recibo, cumprindo assim com todas as
formalidades exigidas na fundamentação legal; e
- quanto ao profissional Dimas Soares Gonçalves, alguns recibos foram extraviados e
não puderam ser apresentados anteriormente, agora ele pode ser contatado para a
confirmação do valor que lhe foi pago no ano de 2009.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Destaque-se que, do crédito tributário não impugnado, foi pago o valor de principal de
R$ 620,05 (Darf de fl. 49), já alocado a este processo (fls. 57/58).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPENSAÇÃO DE
IRRF. PREVIDÊNCIA OFICIAL RELATIVA A RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PJ. Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. Mantêm-se
os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, quando não comprovado de forma
hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o
pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726895/2011-05

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Em sua impugnação, a interessada alega, em síntese, que a infração de omissão de
rendimentos de pessoa física se trata de pensão alimentícia judicial concedida para as 3
(três) filhas menores à época do acordo e, como as filhas eram menores de idade foi
determinado que a pensão fosse descontada em folha e depositada em conta bancária em
favor da impugnante.
Contudo, no ano de 2009, a impugnante não recebeu qualquer valor do referido
pensionamento, que foi integralmente direcionado às suas filhas maiores, sendo o valor
depositado em conta corrente conjunta com suas filhas Isabel e Susana.
A documentação apresentada pela contribuinte às fls. 17/34 foi emitida no ano de 1985,
para ratificar suas alegações a contribuinte deveria ter apresentado documento que
comprovasse que a decisão de 1985 continua válida no ano de 2009, tal como Certidão
de Objeto e Pé. Portanto, deve ser mantida a infração (R$ 24.912,06).
Ao recurso voluntário, a contribuinte trouxe certidão de objeto e pé e
documentos referentes ao processo judicial.
Analisando o teor de tais documentos, verifica-se que versam sobre fixação
de pensão alimentícia ao filho do casal (fl. 101), não havendo qualquer referência ao
destino de alugueis percebidos, objeto da autuação, a ver:

Em outras palavras, a contribuinte apresentou documentos que demonstram
que seus filhos fazem jus a pensão alimentícia, porém não produziu qualquer prova que
vinculasse tal direito aos alugueis omitidos, razão pela qual a infração deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726895/2011-05

Fl. 124
DF CARF MF
Original